Tribunal: TJES
Processo: 5000758-11.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-11.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR DE PAULO FARIA GOMES e outros

APELADO: DANILO SILVA DE MELO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000759-11.2023.8.08.0026

APELANTES: JOCIMAR DE PAULO FARIA GOMES E HILDA GOMES FARIA

APELADO: DANILO SILVA DE MELO

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO DESABAMENTO DA EDIFICAÇÃO. POSSE QUE RECAI SOBRE O TERRENO E NÃO SE RESTRINGE À CONSTRUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jocimar de Paulo Faria Gomes e Hilda Gomes Faria contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos de ação de anulação de ato jurídico c/c reintegração de posse ajuizada por Danilo Silva de Melo, julgou procedente o pedido reintegratório, reconhecendo a união estável, a posse do autor e o esbulho praticado pelos réus, condenando-os, ainda, ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto da ação em razão do desabamento da edificação; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais da posse e do esbulho para a procedência da ação de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse, nos termos do art. 1.196 do CC, recai sobre o bem imóvel em sua integralidade (solo e acessões), não se restringindo à edificação, de modo que o desabamento da casa não extingue o objeto da demanda possessória.

4. O art. 79 do CC confirma que o imóvel é constituído pelo solo e pelas construções nele incorporadas, sendo a destruição da edificação alteração meramente material, incapaz de afastar a tutela possessória sobre o terreno.

5. A interpretação de perda do objeto em razão do desabamento fragilizaria a proteção do possuidor de boa-fé e contrariaria a efetividade da tutela jurisdicional e a finalidade das ações possessórias.

6. O conjunto probatório, em especial a prova testemunhal e documental (CadÚnico e boletim de ocorrência), comprova a união estável, a posse pretérita do autor e o esbulho praticado pelos réus, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

7. A prova dos réus mostrou-se insuficiente para infirmar a posse do autor, revelando-se frágil a alegação de aquisição do imóvel pela ré Hilda.

8. A sentença está em consonância com a jurisprudência pátria, que reconhece a proteção possessória quando demonstrados posse pretérita e esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse recai sobre o imóvel como um todo, não se restringindo à edificação nele erguida.

2. O desabamento ou destruição da construção não implica perda do objeto da ação de reintegração de posse, pois subsiste a proteção possessória sobre o terreno.

3. Estando comprovados posse pretérita e esbulho, impõe-se a procedência do pedido reintegratório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 79, 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.210; CPC, arts. 561 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0704848-96.2016.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 23.08.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 0468825-76.2014.8.09.0142, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 14.07.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000587-36.2013.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.09.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000371-74.2020.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto
JOCIMAR DE PAULO FARIA GOMES
e
HILDA GOMES FARIA
contra a r. sentença (ID 15991724 e integrada no ID 159911731) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação de anulação de ato jurídico c/c reintegração de posse”
ajuizada por
DANILO SILVA DE MELO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar a reintegração da posse do imóvel ao autor.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa devidamente atualizado (art. 85, §2º, CPC), sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Os recorrentes, em suas razões recursais acostadas no ID 15991734, sustentam, em resumo, que: (i) houve a perda do objeto da ação, dado o desabamento do imóvel, o que tornaria inútil e impossível o provimento judicial de reintegração de posse; (ii) os requisitos para a comprovação da posse não restaram comprovados pelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas no ID 15991738, pugnando o apelado pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de anulação de ato jurídico c/c reintegração de posse”
ajuizada por
DANILO SILVA DE MELO
em face de
JOCIMAR DE PAULO FARIA GOMES
e
HILDA GOMES FARIA
.

O autor, em sua petição inicial, alegou que conviveu em união estável com Cenira de Paulo Faria por mais de 22 anos, residindo no imóvel objeto da lide.

Aduziu que, após o falecimento da companheira, foi expulso do bem por ameaças do requerido Jocimar, filho da
de cujus
.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a reintegração da posse, o reconhecimento do direito real de habitação e a condenação dos réus em danos morais e materiais.

Os réus, em sede de contestação, argumentaram pela inexistência da união estável, pela ausência de posse e esbulho por parte do autor, e pela aquisição do imóvel pela ré Hilda em data anterior ao óbito de Cenira.

Por fim, sustentaram a perda superveniente do objeto da ação em razão do desabamento da casa, tornando impossível o cumprimento da ordem de reintegração.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença de primeiro grau, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu a existência de união estável e a posse do autor sobre o imóvel, concluindo pelo esbulho e julgando procedente o pedido de reintegração de posse.

Com a integração da sentença após oposição de embargos de declaração de ambas as partes, tendo sido rejeitados os pedidos de danos materiais e morais, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando as teses defensivas e, em especial, a alegação de perda do objeto da ação, dado o desabamento do imóvel, o que tornaria inútil e impossível o provimento judicial de reintegração de posse, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da procedência do pleito de reintegração de posse, especialmente diante do fato superveniente do desabamento da edificação, bem como na análise dos requisitos da posse e do esbulho.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam:
“a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

Fixadas tais premissas, os apelantes buscam a reforma da decisão, sustentando, inicialmente, a perda do objeto da ação de reintegração de posse, em razão do desabamento da casa, já que, segundo alegam, sem a edificação, a tutela possessória perde a sua finalidade e o provimento jurisdicional se torna inútil.

No entanto, a despeito da referida tese, tal argumento não merece prosperar.

A questão da superveniente destruição da edificação, trazida à baila pelos apelantes como fundamento para a alegada perda do objeto da ação de reintegração de posse, demanda uma análise aprofundada sob a ótica da teoria da posse e do direito civil brasileiro.

A posse, em nosso ordenamento jurídico, é um estado de fato tutelado pelo direito, que se manifesta pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e reivindicar, conforme preceitua o art. 1.196 do Código Civil.

No caso concreto, o objeto da posse não se restringe à edificação (a casa), que é uma benfeitoria, mas sim ao bem imóvel em sua integralidade, ou seja, ao terreno onde a construção se ergue.

O art. 79 do Código Civil é taxativo ao conceituar os bens imóveis como o solo e tudo o que a ele se incorporar natural ou artificialmente. Desse modo, a edificação, por sua própria natureza, é acessória ao terreno e com ele se confunde para fins possessórios.

Ora, a demolição ou desabamento da casa, seja por forças da natureza ou por ato de terceiros, constitui uma alteração meramente material sobre o bem, mas não é capaz de extinguir a posse sobre o solo. O direito possessório é exercido sobre a coisa, e a perda de uma de suas partes ou benfeitorias não implica, por si só, a perda do todo.

Destarte, se a posse do autor sobre o terreno foi violada por esbulho, a ação de reintegração permanece como o meio idôneo para que o possuidor esbulhado seja restituído em sua posse, mesmo que o imóvel tenha sofrido alterações em sua estrutura.

A aceitação da tese recursal implicaria em grave prejuízo à tutela do possuidor de boa-fé, que estaria à mercê de atos de terceiros que, mediante a demolição ou destruição do bem, pudessem tornar inócua a ação de reintegração de posse.

Tal interpretação se mostra contrária aos princípios da boa-fé, da efetividade da tutela jurisdicional e da própria finalidade das ações possessórias, que visam a restituir o status quo ante.

Assim, a alegação de perda do objeto da demanda não se sustenta juridicamente, visto que o objeto da posse é o imóvel em sua totalidade, e o direito à sua proteção sobrevive à destruição das benfeitorias nele edificadas. O interesse processual do autor na reintegração de posse do terreno permanece intacto.

Ultrapassado tal ponto, por ser revelante para o deslinde da causa, transcrevo parte da prova oral produzida em juízo.

A testemunha Ana Lúcia indicada pelo autor falou: que tinha amizade com o casal (autor e dona Cenira); o autor era casado com a Cenira e eles conviveram por volta de 42 anos; que residiram na casa própria do casal; que o referido casal construiu a casa; que já viu o autor construindo o bem.

A testemunha Gerivaldo de Paula Souza arrolada pelo requerente afirmou: que o casal (autor e dona Cenira) moravam juntos desde 1975 ou 1976; que moravam em outro local juntos; a casa foi construída pelo autor e a dona Cenira; que o requerente criou o filho da dona Cenira; que voltou a afirmar a dona Cenira vive com o autor desde o anos 70; que não sabe informar se o casal tinha desejo de alugar ou se desfazer (vender) do imóvel; que o autor, até onde sabe, não reside mais na casa porque teria sido despejado; o réu tem uma casa próxima à casa que foi construída pelo casal; que as partes litigantes dividiam o terreno; que a Dona Cenira doou parte do terreno para o requerido, permanecendo com a outra parte do bem onde o casal viveu; que eram casas diferentes; que quando frequentou o imóvel em questão o casal estavam juntos; que o casal frequentavam a residência da testemunha; que sabe informar que a construção foi realizada pelo casal.

Por outro lado, GEDERL MARTINS DE OLIVEIRA, testemunha indicada pelos requeridos, disse que: conheceu a dona Cenira; que não sabe informar quem construiu o imóvel litigioso; que a Dona Cenira vendeu o imóvel para dona Hilda; que a dona Hilda cuidava do imóvel; que a Dona Cenira e o autor moravam juntos desde quando conheceu eles uns 4 a 5 anos.

A testemunha SANDRA DA CRUZ CORREIA arrolada pelos réus falou que: chegou a ver o autor a dona Cenira juntos no imóvel; que a dona Cenira vendeu o imóvel; que conhece o autor há 9 anos; que não sabe informar se a dona Cenira era analfabeta; que falou que todo o imóvel era de dona Hilda; que o autor saiu de forma livre da casa.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor,
Ana Lúcia
e
Gerivaldo de Paula Souza
, são cruciais para a comprovação dos fatos narrados na petição inicial. Eles corroboram de maneira consistente a existência de uma união estável e a posse longeva do autor sobre o imóvel.

A prova testemunhal do autor, portanto, estabelece, sem sombra de dúvida, que ele exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por um período considerável, na condição de companheiro.

Apesar de as testemunhas arroladas pelo requerente não terem presenciado o esbulho diretamente, o depoimento de
Gerivaldo de Paula Souza
indica que o autor não reside mais na casa porque "teria sido despejado", o que corrobora a alegação de saída forçada.

Por outro lado, a prova testemunhal dos réus, que poderia validar o recibo de compra e venda acostado no ID 15991533, mostrou-se frágil.

A testemunha Gederl Martins de Oliveira afirmou que a Sra. Cenira vendeu o imóvel para a Dona Hilda, mas reconheceu que a conheceu há apenas 4 a 5 anos. Isso significa que seu conhecimento dos fatos é superficial e não abrange o período em que o autor e a
de cujus
supostamente construíram o bem e conviveram por décadas.

Assim, o acervo probatório do processo revelou que o autor, ora apelado, gozava da posse do bem. Ademais, o documento do Cadastro Único (CadÚnico - ID 15991710), utilizado como prova na origem, atesta que o autor e a falecida coabitavam no endereço objeto da lide.

Por ser oportuno e relevante, cito ainda excerto da fundamentação da r. sentença objurgada:

“Compulsando os autos, percebo que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual conferem sustentação à pretensão veiculada na exordial.

Para além do documento policial de ID nº 23933605, que retratada registro atinente à violação de posse sustentada na inicial, tenho que a prova oral produzida converge com as alegações autorais.

As testemunhas arroladas por ambas as partes são todas no sentido de reconhecer a existência de relação de convivência/coabitação entre a falecida genitora do requerido e o autor, do que se extrai o exercício da posse sobre o bem por este.

Ainda que tenha havido eventual negócio jurídico relativo ao imóvel (ID nº 23933611), cuja regularidade já se apresenta questionável, diante das formalidades exigidas para transações envolvendo bens imóveis, certo é que a indigitada negociação não revela necessária assunção de posse quanto ao bem, especialmente em sendo declarado por testemunhas que a transação em questão se limitaria a parte do lote atrelado à falecida mãe do requerido, preservando-se a parte vinculada ao requerente.

Diante deste contexto, compreendo que os elementos de prova colhidos são no sentido de que o requerente detinha a posse sobre o bem, sendo ilegítima sua violação por parte dos requeridos.

Incumbe ressaltar, ainda diante do cenário probatório já mencionado, que a posse do requerente era antiga, eis que as testemunhas ouvidas foram uníssonas quanto ao tempo anterior de convivência/relacionamento entre o autor e a falecida mãe do primeiro requerido.

Assim, torna-se clara a ilegitimidade da violação da posse em questão, merecendo procedência a pretensão de reintegração veiculada na exordial”.

Portanto, os depoimentos das testemunhas, em especial os das arroladas pelo autor, somados às demais provas documentais, como o documento acima mencionado, comprovam o vínculo de união estável, a posse do autor sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus.

Quanto ao esbulho, embora a prova seja tênue, a narrativa da inicial, corroborada por elementos como o Boletim de Ocorrência registrado pelo réu, que se refere ao autor como "ex-padrasto" (ID 15991530), demonstra a situação de conflito e a expulsão do apelado do bem, que era seu lar.

Destarte, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu de forma acertada pela presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FAÇAM AFASTAR A CONCLUSÃO DE PRIMEIRO GRAU
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0704848-96.2016.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 23/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS . SENTENÇA REFORMADA COM CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 1 . As possessórias de reintegração caracterizam-se pelo pedido do titular da posse de ser novamente investido nesta, após a sua perda, por esbulho, o que não se confunde com o domínio ou propriedade sobre o objeto móvel da demanda.
2. Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus da prova quanto ao exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo certo que, demonstrado estes requisitos pelo requerente e não tendo o requerido comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste direito, a procedência do pleito possessório é medida que se impõe
. 3 . Por força do reconhecimento do direito do autor/apelante no presente impulso, inverte-se consequentemente, os ônus da sucumbência, que outrora lhe fora imposto. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 0468825-76 .2014.8.09.0142, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000587-36.2013.8.08 .0012 APELANTES: ADRIANA GONÇALVES FERREIRA E OUTROS APELADOS: MAURICEIA TOME DE FARIA E OUTRO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO FEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REJEITADA MÉRITO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público Estadual na primeira instância : a ausência de intervenção do Ministério Público Estadual na primeira instância foi suprida com a manifestação do órgão ministerial em segunda instância, não tendo sido identificado prejuízo a qualquer das partes . Precedente STJ.
2. Mérito : A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração. 3 . Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pelos autores, bem como a invasão praticada pelos réus, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral
. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00005873620138080012, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA . POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a Apelante requerer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, não fundamentou o referido pedido, razão pela qual rejeito a preliminar arguida . 2. Tendo alegado possuir a posse do imóvel descrito nos autos, e, inclusive, juntado provas nesse sentido, os Autores possuem legitimidade ativa para ajuizarem a presente ação, sendo totalmente descabida a discussão acerca de direitos hereditários no presente caso, como alega a Apelante.
3. Conquanto ambas as partes tenham apresentados elementos de prova quanto à posse do imóvel, entendo que o conjunto probatório constante dos autos aponta com mais vigor para a tese apresentada pelos Autores, devendo ser mantida a sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000371-74.2020 .8.08.0030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2024)

Enfim, as razões recursais dos apelantes não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, que se mostra em plena consonância com as provas que foram produzidas nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou procedente o pedido reintegratório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita concedida aos apelantes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 18/09/2025 às 14:51:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59248418092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.